Tribunal: STF
Processo: ARE 1450824
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2023. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORMA DE CÁLCULO. QUINQUÊNIOS E ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO RECONHECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da Legislação infraconstitucional (Leis Complementares 138/2001 e 539/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da sistemática da repercussão geral 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.